Tribunal: TJES
Processo: 0014269-66.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014269-66.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ALENCAR DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSE ALENCAR DE OLIVEIRA contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 147 do CP e do art. 24-A da Lei 11.340/06, a 06 (seis) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A defesa, em suas razões, pede: i) a absolvição por falta de provas; ii) o afastamento da condenação em reparação moral, em razão da ausência de ventilação da questão na instrução probatória; e iii) subsidiariamente, o redimensionamento das penas ao mínimo legal.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por JOSE ALENCAR DE OLIVEIRA contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 147 do CP e do art. 24-A da Lei 11.340/06, a 06 (seis) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A Defesa, em suas razões, pede: i) a absolvição por falta de provas; ii) o afastamento da condenação em reparação moral, em razão da ausência de ventilação da questão na instrução probatória; e iii) subsidiariamente, o redimensionamento das penas ao mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, acerca do pleito absolutório, razão não assiste à defesa.

Reputo que a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, praticados pelo acusado contra sua ex-companheira, restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos prestados pela vítima, tanto em esfera policial, quanto judicial, corroborados pelas declarações judiciais de seu atual companheiro.

A ofendida declarou em Juízo que o réu, descumprindo medidas protetivas, foi até sua residência, mesmo ciente da proibição expressa e, ainda, passou a ameaçá-la de morte, o que gerou enorme temor.

Devo rememorar que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Acerca do crime de ameaça, devo rejeitar a tese defensiva que busca afastar o dolo diante de a ação ter sido precedida de discussão acalorada entre o réu e a ofendida, porquanto
“o
crime de ameaça independe para sua configuração de ânimo calmo e refletido”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170158551, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 12/05/2021, Publicação: 07/06/2021).

Ademais,
“
é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160166549, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/12/2020, Publicação: 12/01/2021); sendo tal circunstância, portanto, insuficiente ao afastamento do dolo. Confira-se, ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - 1) PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DELITO FORMAL - 2) IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO - REINCIDÊNCIA - 3) ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INOPORTUNIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MATÉRIA PREQUESTIONADA - 4) RECURSO IMPROVIDO. 1) A alegada ausência de dolo na conduta, ante seu estado de embriaguez e por suas palavras terem sido proferidas no calor da discussão, não mostra amparado pelo conjunto de provas angariados aos autos, pois o crime em pauta, tipificado no artigo 147 do Código Penal, é classificado como crime formal, e a consumação se dá no exato momento em que a vítima toma ciência da ameaça, sendo irrelevantes a prévia discussão entre os sujeitos e o estado de embriaguez do agente do momento do delito (teoria da actio libera in causa), estando o fato típico devidamente comprovado no caderno processual. A autoria delitiva do recorrente é inconteste, como restou demonstrado pelos depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha presencial. 2) Quanto ao pedido de fixação do regime inicial de pena no aberto, não obstante a devida fundamentação expendida pelo Juiz a quo, ante o quantum sancionatório fixado e a reincidência do apelante, seria ilegal, à luz do artigo 33, § 2º, alíneas ¿c¿ c⁄c ¿b¿, do Código Penal, a alteração do regime semiaberto, conforme Enunciado Sumular nº 269 do Superior Tribunal de Justiça. 3) No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício da dispensa ao pagamento de custas, este poderá ser examinado pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 4) Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 047130057897, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/04/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016)

Em relação ao crime do art. 24-A da Lei 11.340/06, o dolo necessário à configuração do delito restou evidenciado pela existência de documentos nos autos demonstrando que havia medidas protetivas deferidas em favor da vítima, contra o acusado, das quais estava ele ciente.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do acusado nas sanções dos arts. 147 do CP e 24-A da Lei Maria da Penha.

Em relação à indenização mínima fixada, o STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, definiu a tese segundo a qual
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Portanto, tratando-se de dano moral
in re ipsa,
conforme definido em julgamento de recurso repetitivo, torna-se irrelevante que não tenha sido realizada instrução probatória específica quanto aos danos morais, bastando a existência de pedido expresso. Neste sentido:

TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210047683, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021.

Assim, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais, cujo valor arbitrado atende à premissa da proporcionalidade e está em conformidade com o que se tem arbitrado para hipóteses análogas:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 006190050119, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/12/2020, Publicação: 12/01/2021.

Voltando-me à dosimetria da pena, assim se pronunciou o magistrado, quanto ao crime do art. 24-A da Lei 11.340/06:

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que
a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta
; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social,
os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo.
Destaca-se que
os motivos do crime
, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129),
são próprios do tipo penal.

As circunstâncias do crime
, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26)
não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito
; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tubunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016);
as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional
; Feitas estas considerações,
fixo-lhe a PENA BASE em 04 meses de detenção.

Já no tocante ao crime de ameaça, assim ficou consignado na sentença:

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que
a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta
; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social,
os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo
. Destaca-se que
os motivos do crime,
entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129),
são próprios do tipo penal
.
As circunstâncias do crime,
entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26)
não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcinal na prática do delito
; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tubunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016);
as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;
Feitas estas considerações,
fixo-lhe a PENA BASE em 01 mês e 15 dias de detenção.

Prima facie,
ressalto que compartilho do entendimento adotado pelo STJ segundo o qual
“’o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante’ (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021)”
(STJ, AgRg no AREsp 1918068/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021). No mesmo sentido inclina-se este Órgão fracionário. Cito, de forma ilustrativa, julgado de relatoria do E. Des. Willian Silva:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE DE SENTENÇA INTEGRATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DESCRITO NO ART. 129, §1º, II DO CP. DOSIMETRIA. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. PENA MANTIDA. GRATUIDADE E ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Juízo não pode conferir efeitos infringentes a julgamento de embargos de declaração sem oitiva prévia da parte prejudicada. É possível a aplicação da teoria da causa madura no processo penal quando houver nos autos provas suficientes para embasar a decisão e quando não se tratar de apuração de fatos dos quais a parte não tenha se defendido em primeiro grau. A existência de provas de que a vítima sofreu politraumatismo craniano e permaneceu incapaz de exercer suas atividades regulares por mais de 30 (trinta) dias impõe a condenação do agente pela prática de lesão corporal grave, na forma do art. 129, §1º do CP.Pode o Tribunal promover reforço argumentativo na dosimetria da pena quando não haja reformatio in peius. A análise do pedido de gratuidade de justiça e isenção de custas é de competência do Juízo das execuções penais. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198778002, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

Feitos tais esclarecimentos, constato que, de fato, na primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
valorou de forma negativa diversas circunstâncias judiciais com base em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, o que é vedado pela jurisprudência:
STJ, EDcl no AREsp 1771179/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021
.

Não obstante, a culpabilidade deve ser considerada de forma desfavorável ao réu, quanto à prática de ambos os delitos, porque exacerbou aquilo que seria necessário à consumação, uma vez que os crimes foram praticados na presença da filha em comum do casal, adolescente, a qual foi procurada pelo réu, que a utilizou, sob o pretexto de pedir uma água, e, então, adentrar à residência da vítima e iniciar as ameaças perpetradas.

Ao negativar as circunstâncias dos crimes, o magistrado mencionou a desproporcionalidade e a agressividade exacerbada na prática dos delitos, o que, a meu ver, apresenta-se adequado.

Digo isso porque é possível extrair da prova oral que não foi aquela a primeira vez que o acusado compareceu à residência da vítima, mesmo diante da ciência de medidas protetivas em seu desfavor, sendo certo que a ameaça de morte feita pelo réu, dentre os diversos xingamentos proferidos, desborda do inerente ao tipo penal, representando maior agressividade em sua conduta.

Em relação às consequências do delito, também reputo hígida a fundamentação quanto ao abalo emocional sofrido pela vítima, uma vez que, pelo depoimento prestado em Juízo, percebe-se de forma nítida que a vítima relatou os fatos com a voz embargada, visivelmente afetada, ratificando que ficou com muito medo quando o acusado disse no dia dos fatos que lhe mataria, chegando a pensar que ele poderia fazer algo contra ela, porque ele é violento e apresenta surtos imprevisíveis. Disse que é importante manter a medida protetiva que lhe foi concedida.

Logo, percebe-se os traumas psicológicos ocorreram e não cessaram.

Ante o exposto, entendo que remanescem em desfavor do réu três circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime.

A pena abstratamente para o crime de descumprimento de medida protetiva é de detenção, de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, e para o crime de ameaça, a reprimenda prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador é de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção.

Conforme orienta o STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
. (STJ, AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

Nesta senda, a exasperação da pena-base dos crimes do art. 24-A da Lei 11.340/06 e do art. 147 do CP, em, respectivamente, 01 (um) mes e 15 (quinze) dias, encontra-se inclusive aquém da necessária e adequada à finalidade do instituto penal, pois representa fração inferior a 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente previstas para os crimes.

Logo, ainda que desconsideradas algumas circunstâncias judiciais genericamente negativas pelo sentenciante, entendo que atendem à premissa da proporcionalidade as penas-bases fixadas em 04 (quatro) meses de detenção e em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, diante da pendência de três vetoriais negativas.

Por fim, reputo adequado o agravamento da pena do crime de ameça, na segunda fase, pela incidência do art. 61, II, “f”, do CP.

Deve, por isso, ser mantida a pena privativa de liberdade estabelecida na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação porém
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
.
LEI
MARIA DA PENHA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOLO NA CONDUTA CONFIGURADO.
REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS
MANTIDA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AO DANO MORAL
.
DOSIMETRIA.
MANUTENÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S
. PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. A autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, praticados pelo acusado contra sua ex-companheira, restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos prestados pela vítima tanto em esfera policial quanto judicial, corroborados pelas declarações prestadas por seu atual companheiro.

2. Rememora-se que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. Deve ser rejeitada a tese que busca o afastamento do dolo, ainda que tenha sido precedida de discussão entre as partes, porquanto
“o
crime de ameaça independe para sua configuração de ânimo calmo e refletido”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170158551, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 12/05/2021, Publicação: 07/06/2021). Ademais,
“
é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160166549, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/12/2020, Publicação: 12/01/2021); sendo tal circunstância, portanto, insuficiente ao afastamento do dolo.

4. Em relação ao crime do art. 24-A da Lei 11.340/06, o dolo necessário à configuração do delito restou evidenciado pela existência de documentos nos autos demonstrando que havia medidas protetivas contra o acusado, das quais estava ele ciente.

5. Tratando-se, em hipótese de violência doméstica, de dano moral
in re ipsa,
conforme definido em julgamento de recurso repetitivo pelo STJ torna-se irrelevante que não tenha sido realizada instrução probatória específica quanto aos danos morais, bastando a existência de pedido expresso.

6. Compartilha-se do entendimento adotado pelo STJ segundo o qual
“’o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante’ (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021)”
(STJ, AgRg no AREsp 1918068/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021).

7. Embora, na primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
tenha valorado de forma negativa algumas circunstâncias judicias com base em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, em reforço de fundamentação, é possível inferir elementos nos autos aptos à negativação da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

8. Atendem à premissa da proporcionalidade as penas-bases fixadas para os crimes dos arts. 24-A da Lei 11.340/06 e 147 do CP, respectivamente, em 04 (quatro) meses de detenção e em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, diante da pendência de três vetoriais negativas.

9. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.